Tribunal: TJES
Processo: 0000413-63.2011.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000413-63.2011.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: VITAGRO BRASIL COMERCIO AGRICOLA LTDA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
AUSÊNCIA
DE LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
PENHORÁVEIS
–
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO –

AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE
– SENTENÇA
ANULADA
–
RECURSO
PROVIDO
.

1
. Caso não sejam localizados bens penhoráveis em nome do executado – hipótese desses autos –, o processo executivo e o prazo prescricional serão suspensos pelo período máximo de 01 (um) ano, após o qual terá início o decurso do prazo da prescrição intercorrente do crédito exequendo.

2
. A prescrição voltará a correr, tão logo decorra o prazo de suspensão, sem que haja manifestação do exequente (cf. § 4.º do art. 921 do CPC/2015). (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015)

3.
É sabido, ainda, que para a aplicação da prescrição intercorrente, que ocorre apenas com a inércia por parte do exequente, necessário o transcurso do prazo de suspensão do processo para iniciar-se sua contagem.

4.
No caso em tela, no entanto, não verifico a inércia por parte do apelante, que, por diversas vezes, manifestou-se para que ocorresse o devido transcorrer da demanda.

5.
Não restando configurada a inércia do exequente no tramitar do presente feito, não há que se falar em sua extinção por decorrência da prescrição intercorrente, como fez o magistrado sentenciante, sobretudo pelo vislumbre de peças apresentadas pelo apelante após o transcorrer da suspensão dos autos.

6.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000413-63.2011.8.08.0055

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
S
:
VITAGRO BRASIL COMERCIO AGRICOLA LTDA
E ANANIAS SPESSIMILLE VICOSI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença de ID nº 6680025, que, nos autos da
execução
de título extrajudicial

ajuizada em face de
VITAGRO BRASIL COMERCIO AGRICOLA LTDA
e
ANANIAS SPESSIMILLE VICOSI
, declarou prescrito o crédito da parte autora, extinguindo o feito.

Em suas razões (ID nº 6680028), sustenta que
(i)
não houve abandono da causa e nem inércia por parte do apelante, tendo se manifestado sempre pelo impulso processual; e
(ii)
a culpa é exclusiva da serventia pela demora nas diligências citatórias.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o autor,
BANCO BRADESCO S.A.
, ajuizou a
execução de título extrajudicial
em face de
VITAGRO BRASIL COMERCIO AGRÍCOLA LTDA
e ANANIAS SPESSIMILLE VICOSI
, alegando que é exequente da importância de R$ 56.910,07 (cinquenta e seis mil novecentos e dez reais e sete centavos), representado pela cédula de crédito bancário de empréstimo.

Após a expedição do respectivo mandado de citação, penhora e avaliação restar infrutífera, foi determinada a citação editalícia dos executados.

Ato contínuo, a fim de dar prosseguimento ao feito, o magistrado
a quo
defere o pedido do autor para proceder com a penhora
online
via BACENJUD e RENAJUD, nos quais retornaram sem resposta.

Diante disto, foi concedida a suspensão do feito pelo período de 01 (um) ano. Transcorrido o prazo sobreatestado, o exequente apresenta petição pugnando pelo arresto
online
via sistema BACENJUD, além disso, pugnou pela pesquisa de endereços e bens via INFOJUD.

Nesta feita, foi proferido despacho que indeferiu os pedidos feitos pelo recorrente, em razão de não ter justificado “
informando buscas nem indícios de alteração patrimonial do executado
”.

Após outros pedidos realizados pelo exequente, foi oficiada a Receita Federal para que informasse sobre a apuração de bens dos executados, consulta que, mais uma vez, restou frustrada.

Intimado o demandante para prosseguir com o feito, sob pena de extinção, foi requerido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
VITAGRO BRASIL COMERCIO AGRICOLA LTDA
, que se encontra em trâmite sob o nº 5000405-78.2023.8.08.0055.

Assim, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o magistrado primevo declarou prescrito o crédito da parte autora, a teor do art. 924, V, do CPC, por entender que “
contados um ano do arquivamento do processo por ausência de bens penhoráveis, o prazo prescricional volta a correr, ocasião em que não havendo qualquer manifestação do credor, é possível ser reconhecida a prescrição intercorrente, ainda no curso da ação, conforme art. 921, §1º do CPC”
.

Ainda, ressalta que “
as frágeis manifestações do credor, após a suspensão foram completamente inócuas e apenas com a finalidade de se esquivar da finalidade útil do processo
”.

Pois bem.

Conforme relatado, o juízo
a quo
pronunciou a prescrição intercorrente do crédito demandado no presente feito decorrente de cédula de crédito bancária não adimplida, contudo, a meu ver, o
decisum
vergastado não merece guarida.

O artigo 921, do Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 921. Suspende-se a execução: (...)

III – quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (...)

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º
sem manifestação do exequente
, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Conforme disposto no mencionado dispositivo legal, caso não sejam localizados bens penhoráveis em nome do executado – hipótese desses autos –, o processo executivo e o prazo prescricional serão suspensos pelo período máximo de 01 (um) ano, após o qual terá início o decurso do prazo da prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Acerca do tema, a doutrina esclarece que:

Não localização dos bens penhoráveis, paralisação e suspensão da execução. Prescrição intercorrente. Não localizados bens penhoráveis, pode-se verificar a mera paralisação do processo (que decorre de inércia das partes ou do órgão jurisdicional) ou a suspensão processual. Dá-se mera paralisação quando não encontrados bens penhoráveis, porque, “sem um bem sob o poder do juízo, não haveria o que fazer” (STJ, AgRg no Ag 515.469/SP, 3.ª T., rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 02.03.2010). Essa paralização, no entanto, pode causar a suspensão do processo. No caso, a suspensão do processo de execução decorrerá de decisão expressa do juiz, motivada pela não localização de bens penhoráveis (cf. § 1.º do art. 921; os parágrafos do art. 921 do CPC/2015 não têm correspondente, no CPC/1973, mas já havia disciplina parecida em relação à execução fiscal, cf. comentário a seguir). Proferida a decisão judicial, a prescrição ficará, igualmente, suspensa, de acordo com o § 1.º do art. 921 do CPC/2015. (...)
A prescrição voltará a correr, tão logo decorra o prazo de suspensão, sem que haja manifestação do exequente
(cf. § 4.º do art. 921 do CPC/2015). Nesse caso, os autos serão arquivados, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, se localizados bens penhoráveis (cf. §§ 2.º e 3.º do art. 921 do CPC/2015). Dando-se a prescrição intercorrente, o juiz se manifestará a respeito, mesmo
ex officio
, observado o contraditório (cf. § 5.º do art. 921 do CPC/2015). Reconhecida a prescrição intercorrente, o juiz extinguirá o processo (cf. art. 924, V, do CPC/2015).
1

Como mencionado, o Código de Processo Civil estabeleceu expressamente que, diante do insucesso da localização de bens penhoráveis, o magistrado deve proceder a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, findo o qual terá início o decurso do prazo de prescrição intercorrente.

É sabido, ainda, que para a aplicação da prescrição intercorrente,
que ocorre apenas com a inércia por parte do exequente
, necessário o transcurso do prazo de suspensão do processo para iniciar-se sua contagem, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO PARA, DE PRONTO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1. "Consoante entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte,
não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis.
Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte
." (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014) 2. Na hipótese dos autos, a Corte de origem concluiu que não houve inércia do credor; assim, a revisão de tal entendimento, consoante pretendido pelo recorrente, encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois demandaria o reexame da matéria fático-probatória. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ; AgRg no AREsp 123.908/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

No caso em tela, no entanto, não verifico a inércia por parte do apelante, que, por diversas vezes, manifestou-se para que ocorresse o devido transcorrer da demanda.

Consoante os fatos narrados, o recorrente se mostrou disponível em todo deslinde processual,
inclusive após o decorrer do prazo de suspensão
, conforme atesta as petições de fls. 82/84, fl. 88, fl. 92, fl. 95, dentre outras.

Cumpre ressaltar que o autor ensejou a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que tramita, atualmente, sob o nº 5000405-78.2023.8.08.0055, fato que demonstra seu interesse pelo devido adimplemento do débito.

Por tais razões, não restando configurada a inércia do exequente no tramitar do presente feito, não há que se falar em sua extinção por decorrência da prescrição intercorrente, como fez o magistrado sentenciante, sobretudo pelo vislumbre de peças apresentadas pelo apelante
após o transcorrer da suspensão dos autos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, anulando, por conseguinte, a r. sentença atacada, determinando o prosseguimento do feito na comarca de origem.

É como voto
.

1
MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.